Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702702-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALDO ANTONIETTO JÚNIOR RECORRIDO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE. PARCELA VERTIDA PELA INSTITUIDORA. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças decorrentes de portabilidade de saldo de previdência privada em valor inferior ao devido. 2. Segundo firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1280852/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional”. 3. Na portabilidade, deve ser transferida para a nova instituição de previdência privada a totalidade das contribuições vertidas, nos termos determinados pela legislação. 4. Não obstante se reconheça que houve ilegalidade na transferência de valor inferior ao que era devido, não seria possível a condenação da instituição financeira a pagar a diferença diretamente ao autor. 5. Tendo optando o participante pela portabilidade, e não pelo resgate das contribuições, não pode pleitear o recebimento de eventuais diferenças que teriam deixado de ser incluídas no montante transferido para a nova instituição de previdência. 6. Isso porque, em razão da portabilidade, o participante não percebe a repetição das contribuições vertidas, pois estas são transmitidas para o plano para o qual está migrando. 7. E, além disso, a condenação da ré a transferir a diferença à nova entidade de previdência privada caracterizaria nulidade, por se tratar de concessão de tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor. 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 20, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que à luz da proteção ao consumidor, uma vez demonstrada a ilegalidade na conduta da recorrida, a pleiteada restituição do valor das contribuições feitas pelo recorrente é a medida cabível. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Cianni de Lara Resende, OAB/DF 37.870 e OAB/RJ 207.231. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 14 e 20, ambos do CDC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, com suporte nos elementos fático-probatórios e na interpretação de cláusulas contratuais, a turma julgadora assentou que o ora recorrente aderiu ao plano de portabilidade, sem previsão de resgate das contribuições despendidas. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Cianni de Lara Resende, OAB/DF 37.870 e OAB/RJ 207.231. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012